Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700713-88.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 AGRAVADO: LAYS REZENDE MARTINS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou seu novo pedido de penhora do imóvel discutido nos autos para satisfação do débito condominial (ID 189481377, autos originais). Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e comprovante de pagamento. Não é o caso. Ausentes o devido recolhimento e comprovação do pagamento. À agravante, ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator